Tribunal: STF
Processo: AI 143755
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRIGIDA A PREMISSA EM
QUE SE FUNDA O ACÓRDÃO EMBARGADO, É DE SE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, COM A CONSEQÜENTE SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO, PARA
MELHOR EXAME.
  Embargos acolhidos com efeito modificativo para corrigir o
equívoco apontado.